Tribunal: TJMT
Processo: 1011222-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1011222-67.2020.8.11.0000
Recorrente: SILVANA MARIA POLESE HERTER
Recorrido: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SILVANA MARIA POLESE HERTER (id 50191951) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 49665991):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – AUSÊNCIA DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA – REDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 51 DA LEI No 11.101/2005 - DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 48, CAPUT, DA LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESA EFETUADO DOIS DIAS ANTES DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – ENUNCIADO 202/CJF - EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do artigo 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos. O artigo 971 do Código Civil faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Inteligência do Enunciado 202 do Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (artigo 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a ccjuntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (artigos. 48 e 51 da LREF). Caso dos autos em que a empresária efetuou seu registro dois dias antes do pedido de recuperação judicial, faltando-lhe, pois, o requisito temporal legal para o acolhimento de seu pedido recuperacional.-” (TJMT, RAI 1011222-67.2020.8.11.0000, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2020)
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que: 1) está contrariando a interpretação sistêmica dos arts. 1.o, 2.o, 48,o § 2.o e 51, da Lei 11.101/05 e dos arts. 966 e 971, do Código Civil, destoando-se, e muito, de diversos precedentes que tratam da idêntica matéria nos Tribunais de Justiça Estaduais (propositura de recuperação, pelo produtor rural, com inscrição há menos de 02 anos em órgão mercantil), dentre os quais, o acórdão do agravo de instrumento n. 2205990-27.2018.8.26.0000, oriundo da egrégia 1.a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com julgamento realizado no dia 20.02.2019, e do próprio STJ (REsp 1.800.032) julgado em 05.11.2019; 2) os enunciados n. 96 e 97 originados na III Jornada de Direito Comercial esclarecem sobre a desnecessidade de o Produtor Rural estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis; 3) a pessoa física que explora racional e economicamente o imóvel rural, já é definido pela própria Lei como empresas rurais regulares, não lhes exigindo outra forma para verificação desta condição, nos termos do artigo 4o, VI do Estatuto da Terra; 5) deve ser aplicado o melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, aduz que:
“(...)
A probabilidade do direito se inicia com a própria leitura da petição recursal, em que se verifica a possibilidade real da discussão aprofundada sobre o tema nos enfoques dados, quais sejam: erro na interpretação legislativa pelo Juízo recorrido ou um dissídio jurisprudencial, os quais evidenciam que, contemporaneamente ao acórdão objeto do recurso especial, tenha ocorrido julgamento de caso idêntico por outro Tribunal de Justiça, porém, aplicando-se uma compreensão jurídica diferente daquela levada a cabo pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Afinal, existindo estas hipóteses, a probabilidade do direito ficará ainda mais robustecida à medida em que existirá, concretamente, posicionamento jurídico antagônico que demonstre um provável erro da decisão recorrida.
Em outras palavras, evidenciado dissídio preciso que traz, sobre o mesmo contexto, uma interpretação diferente daquela recorrida, o recurso afastarse-á do campo hipotético e avançará sobre o campo da evidência acerca da probabilidade da mudança do resultado do julgamento.
Para tanto, dentro do sistema legal definido pelo legislador (fumus boni juris) não se exige a profundidade do juízo exauriente, mas apenas a existência de uma chama que mantém aceso o fogo gerador da fumaça do bom direito.
Exatamente neste sentido, destaca-se a lição do jurista Alexandre Freitas Câmara, para quem “o nível de profundidade da cognição a ser desenvolvida pelo juiz para proferir a decisão acerca do requerimento da tutela de urgência é sempre o mesmo, seja a medida postulada de natureza cautelar ou satisfativa.
Tanto num como no outro deve a decisão ser apoiada em cognição sumária, a qual leva à prolação baseada em juízo de probabilidade (fumus boni juris) ” - (“in” o novo código civil brasileiro, 2 ed. Atlas: 2016, p. 157).
Soma-se a tudo isso as decisões proferidas em Tutelas Provisórias dentro do próprio STJ nosrecursos especiais no 1.798.642 –MT, no 1.805.617 – MT, no 1.810.379 – MT, no 1.819.547 - MT, proferidas no caso do Jose Pupin; no 1.846.218 – MT e no 2.294 – MT, oriundas dos acórdãos do empresário rural Roland Trentini; no pedido de tutela provisória no 2.196 – MT e no 2.210 – MT concedida no caso do Grupo Viana; no Agint no pedido de tutela provisória n. 2.017 – MT concedida ao Alessandro Nicoli; e no pedido de tutela provisória n.2.543 – PR ao produtor rural Nelson Igarashi, todos tendo como argumento a probabilidade do direito avocado nos respectivos recursos.
(...)
Aliás, para deixar mais claro quão desastrosa será a eventual manutenção do acórdão, traz-se ao conhecimento deste Juízo a existência de, no mínimo 4 (quatro) ações entre execuções e arrestos já iniciadas e em plena fase de cumprimento de arrestos, destacando-se as seguintes:
1) Arresto, processo n.1001237-10.2020.8.11.0086: em trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto, em grãos, equivalente R$ 1.090.302,72 (em fase de cumprimento) – (DOC. 13) (...)
2) Arresto, processo n.1001253-61.2020.8.11.0086: trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto de 02 (duas) graneleiras, R$ 230.068,70 (em fase de cumprimento) – (DOC. 14); (...)
3) Execução, processo n. 1003237-24.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 5.505,16– (DOC. 15); (...)
4) Execução, processo n. 1003241-61.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 210.004,86- (DOC.16)
(...)
É importante neste ponto trazer ao conhecimento de Vossa Excelência que tais decisões, uma vez cumpridas, terão consequência desastrosas para o processo de soerguimento da recorrente que certamente terá o seu direito reconhecido na Corte da Cidadania, como demonstrado à saciedade pelos iterativos e recentes entendimentos jurisprudenciais juntados, daí porque o efeito suspensivo aqui pleiteado se mostra necessário.
Nesse medida, uma vez delineada a fumaça do bom direito, não se pode ignorar que o perigo da demora ressai inconteste neste caso, já que TODA PRODUÇÃO AGRÍCOLA E MAQUINÁRIOS DA RECUPERANDAS PODEM SEM EXPROPRIADOS POR CONTA DE UMA DECISÃO CLARAMENTE EM CONFRONTO COM O MAIS BALIZADO E HODIERNO ENTEDIMENTO JURISPRIDENCIAL E DOUTRINÁRIO SOBRE O TEMA.
Soma-se a isso, a atual fase da colheita da safrinha de milho nesta data, correndo seríssimos riscos dos credores ingressarem com medidas de arresto, em especial a KSB e SICCOB, levando toda a sua safra e impossibilitando a recorrente de honrar com seus compromissos, em especial adquirir os insumos da soja, de forma que, além de necessitar pagá-los e de adquirir mais insumos, qualquer medida que implique na retirada de bens do recorrente poderá prejudicar o caixa e consequentemente de honrar seus compromissos, podendo seus pedidos serem cancelados e não ter insumossuficientes para a plantação da safra de soja programada.
Excelência, não há como negar: uma vez perdidos esses ativos a atividade agrícola, já combalida da ora recorrente ficará irreversivelmente prejudicada, tornando inviável o seu soerguimento, ainda que vençam no mérito o presente recurso.(...)”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 50202481 e 50234974.
É o relatório.
Decido.
Analisando superficialmente o recurso apresentado, verifica-se que a probabilidade do direito resta demonstrada ante o julgamento pelo STJ do REsp n. 1800032/MT, que decidiu no mesmo sentido das postulações da parte Recorrente, ou seja, de que o produtor rural precisa comprovar que exerce atividade de empresário rural há mais de 02 (dois) anos, mas não condiciona tal exercício à inscrição na Junta Comercial.
Insta esclarecer que tal decisão ainda não transitou em julgado, sendo imperioso ressaltar que existe indicação de afetação do tema por esta Vice-Presidência.
Embora a controvérsia n. 29 do STJ conste como “cancelada”, ainda existem diversos recursos sobre o tema pendentes de julgamento.
Ou seja, há a necessidade de pacificação do tema.
Em relação ao perigo da demora, verifica-se que a parte aponta a existência de pedido de, no mínimo, 04 (quatro) ações executivas (fl. 72 – id 50191951), totalizando aproximadamente R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), com ordens de arresto do resultado da colheita, sendo que, caso seja mantida a constrição, pode inviabilizar a recuperação judicial da parte Recorrente.
Dessa forma, por entender que se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo pleiteado tão somente para impedir os atos constritivos em relação aos processos mencionados no recurso durante o período de blindagem, quais sejam:
1) Arresto, processo n.1001237-10.2020.8.11.0086: em trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto, em grãos, equivalente R$ 1.090.302,72 (em fase de cumprimento) – (DOC. 13) (...)
2) Arresto, processo n.1001253-61.2020.8.11.0086: trâmite 1a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum-MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o arresto de 02 (duas) graneleiras, R$ 230.068,70 (em fase de cumprimento) – (DOC. 14); (...)
3) Execução, processo n. 1003237-24.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 5.505,16– (DOC. 15); (...)
4) Execução, processo n. 1003241-61.2020.8.11.0040, em trâmite perante a 1a Vara Cível de Sorriso -MT, promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazonia LTDA, visando o recebimento de R$ 210.004,86- (DOC.16)
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, retornem os autos conclusos para a análise da admissibilidade recursal.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 14 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi